Tribunal: STJ
Processo: 5017069-77.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891746 - SC(2025/0103437-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: M A F (MENOR)
AGRAVANTE
: E A F - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR FONSECA
ADVOGADOS
: PEDRO MARIANO DA SILVA NETO - SC032933
LEONARDO COSTODIO NETO - SC036621
CAMILA IZABOR FERREIRA - SC040670
AGRAVADO
: LINCOLN FRANCISCO FONSECA
ADVOGADOS
: PRISCILA DIAS DE OLIVEIRA SANTOS - SC027064
FERNANDA FETTER DA LUZ - SC065931
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE. ALTERAÇÃO
CONTRATUAL
E
ADMINISTRAÇÃO
DA
SOCIEDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS COM MULTA. PRETENSÃO DE AFASTAR O
RECONHECIMENTO DO CARÁTER PROTELATÓRIO E ADEQUAR A BASE DE
CÁLCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.
INVIABILIDADE NA VIA ESPECIAL.
1. É inviável, na via especial, rever a conclusão do Tribunal de origem quanto ao
caráter protelatório de embargos de declaração rejeitados, quando tal juízo se
fundamenta em elementos concretos do processo e na avaliação das razões recursais,
demandando exame do contexto fático.
2. A discussão sobre a quantificação e a base de cálculo da multa aplicada à luz do
§ 2o, do Código de Processo Civil, quando lastreada nas circunstâncias do
art. 1.026,
caso, não comporta revisão em recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55871953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 843d34b5-f879-46c2-83f8-869609581952

Documento eletrônico VDA55871953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 843d34b5-f879-46c2-83f8-869609581952

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891746 - SC(2025/0103437-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: M A F (MENOR)
AGRAVANTE
: E A F - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: JOAO VICTOR FONSECA
ADVOGADOS
: PEDRO MARIANO DA SILVA NETO - SC032933
LEONARDO COSTODIO NETO - SC036621
CAMILA IZABOR FERREIRA - SC040670
AGRAVADO
: LINCOLN FRANCISCO FONSECA
ADVOGADOS
: PRISCILA DIAS DE OLIVEIRA SANTOS - SC027064
FERNANDA FETTER DA LUZ - SC065931
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE. ALTERAÇÃO
CONTRATUAL
E
ADMINISTRAÇÃO
DA
SOCIEDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS COM MULTA. PRETENSÃO DE AFASTAR O
RECONHECIMENTO DO CARÁTER PROTELATÓRIO E ADEQUAR A BASE DE
CÁLCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.
INVIABILIDADE NA VIA ESPECIAL.
1. É inviável, na via especial, rever a conclusão do Tribunal de origem quanto ao
caráter protelatório de embargos de declaração rejeitados, quando tal juízo se
fundamenta em elementos concretos do processo e na avaliação das razões recursais,
demandando exame do contexto fático.
2. A discussão sobre a quantificação e a base de cálculo da multa aplicada à luz do
§ 2o, do Código de Processo Civil, quando lastreada nas circunstâncias do
art. 1.026,
caso, não comporta revisão em recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão singular da lavra do
Ministro Presidente do STJ que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, por entender incidirem óbices ao conhecimento da pretensão recursal,
notadamente a impossibilidade de revisar, na via especial, a premissa firmada quanto
ao caráter protelatório dos embargos de declaração e ao valor da multa aplicada, por
demandar reexame do acervo fático-probatório, com remissão à jurisprudência desta
Corte.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que não incide a
porque a discussão é estritamente jurídica, voltada à
Súmula 7/STJ
correta interpretação do
§ 2o, do Código de Processo Civil, tanto para
art. 1.026,
afastar a multa por ausência de caráter protelatório dos embargos, quanto para,
Documento eletrônico VDA55553848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:10
Código de Controle do Documento: f5b32a66-af2e-4df3-88a8-a1097a41eb25

subsidiariamente, adequar a base de cálculo ao valor da causa, limitado a 2% do valor
atualizado da causa. Sustenta que os embargos de declaração foram opostos para
sanar omissão relativa à cláusula 12a do contrato social e que não houve abuso do
direito de recorrer, citando precedentes desta Corte sobre a não automaticidade da
multa por embargos manifestamente protelatórios (EDcl no AgInt no AgInt no
Terceira Turma). Aduz, ainda, precedentes quanto à base de
AREsp 2.538.956/GO,
cálculo da multa, defendendo que deve incidir sobre o valor da causa (EDcl nos EDcl
no AgInt no
Terceira Turma).
AREsp 1.916.254/SP,
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 275).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de tutela antecipada de caráter antecedente em
que os autores requereram a alteração contratual da empresa WD Compensados e
Madeiras Ltda. ME na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina para inclusão dos
herdeiros, com administração compartilhada pela herdeira Eliane Andriato Fonseca. O
juízo deferiu a tutela cautelar, determinando a alteração e a administração
compartilhada, sob pena de multa diária (fls. 113-114). No agravo de instrumento, o
Tribunal de Justiça reformou o ponto da administração compartilhada, assentando que
a condição de administrador tem caráter pessoal e não se transfere aos herdeiros sem
previsão contratual ou concordância do sócio remanescente, à luz da cláusula 12a que
apenas prevê a transmissão de quotas e representação dos herdeiros no âmbito
societário. Os embargos de declaração opostos pelos autores foram rejeitados por
inexistência de vício e reconhecido o caráter protelatório, com imposição de multa com
fundamento no
§ 2o, do Código de Processo Civil, fixada em 2 salários-
art. 1.026,
mínimos, com referência subsidiária aos arts. 77, § 5o, e 81, § 2o, do mesmo Código.
O entendimento do STJ é no sentido de que as razões de decidir da Corte
local para fixação de multa por interposição de embargos protelatórios, nos termos do
§ 2o do
do CPC, são assentadas com base na dinâmica processual,
art. 1026
considerando o cotejo das alegações com o decidido, bem como com as
peculiaridades do caso concreto.
Hipótese diversa da Súmula 98 do STJ ; “ Embargos de declaração
manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter
protelatório.”, cuja aplicação não requer o reexame do fático, tratando-se de hipótese
meramente de direito.
No caso, o agravo interno enfrenta a decisão singular que não conheceu do
recurso especial ao fundamento de que a revisão, na via excepcional, do
reconhecimento do caráter protelatório dos embargos de declaração, bem como da
quantificação da multa, pressupõe análise específica do contexto em que opostos os
embargos de declaração, da conduta processual das partes e das circunstâncias do
caso, o que excede o âmbito estrito de interpretação normativa e demanda incursão na
Documento eletrônico VDA55553848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:10
Código de Controle do Documento: f5b32a66-af2e-4df3-88a8-a1097a41eb25

moldura fática delineada no acórdão recorrido. A parte agravante sustenta ser possível
o exame por se tratar de matéria jurídica. No entanto, a conclusão da Corte de origem
acerca da natureza protelatória dos embargos foi construída a partir da avaliação das
razões deduzidas nos embargos, da ausência de vício no acórdão e do propósito de
rediscutir o mérito, com apoio em elementos do próprio processo, e não apenas em
interpretação abstrata.
A Corte local reproduzindo nos embargos o trecho do acórdão embargado,
que expressamente analisa a Cláusula 12 a do contrato social, qual seja, “Do
falecimento e da declaração de interdição” entendeu pelo caráter protelatório da
impugnação, ante a reiteração de questão expressamente decidida.
Portanto, fixada com base em premissas fáticas a conclusão de que houve
intuito meramente protelatório de rediscussão, revê-la demandaria, necessariamente,
reanálise das circunstâncias concretas consideradas pelo Tribunal local, vedada em
recurso especial.
A propósito:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA E MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(...)
6. Outra questão consiste em saber se é descabida a multa aplicada com base no
§ 2o, do CPC, por terem sido opostos embargos de declaração com
art. 1.026,
propósito de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a pretensão de revolver o contexto
fático que embasou a multa por embargos protelatórios, mantida a qualificação
conferida pelo tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Súmula n. 7 STJ obsta o reexame do conjunto fático-
probatório quanto ao alegado cerceamento de defesa e à necessidade de prova
pericial, mantendo-se o julgamento conforme o estado do processo. 2. Não se
conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ) 3. A Súmula n. 7 STJ impede o
afastamento da multa do
§ 2o, do CPC quando a caracterização de
art. 1.026,
embargos protelatórios decorre de elementos fáticos apreciados pela Corte local".
(...)
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.485.025/DF,
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTAS PROCESSUAIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
2. Na origem, processo de recuperação judicial de Armando Bianchessi, no qual a
agravante figura como credora com garantia real. O juízo de primeiro grau aplicou
Documento eletrônico VDA55553848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:10
Código de Controle do Documento: f5b32a66-af2e-4df3-88a8-a1097a41eb25

multas por ato atentatório à dignidade da justiça, litigância de má-fé e embargos
protelatórios, diante da prática de atos de cobrança contra o grupo familiar do
recuperando, mesmo após determinações de suspensão. O Tribunal local manteve
as sanções, reconhecendo descumprimento reiterado de ordens judiciais e
resistência injustificada, com fundamento nos arts. 77, §§ 1o e 2o, 80, 81 e 1.026, §
2o, do CPC.
(...)
6. A multa do
§ 2o, do CPC é cabível quando os embargos de
art. 1.026,
declaração são opostos de forma manifestamente protelatória, sendo inviável a
revisão, em sede especial, do juízo local que reconheceu tal intuito, também por
força da Súmula 7/STJ.
(...)
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.648.878/MS,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/12/2025.

No tocante ao pedido subsidiário para adequação da base de cálculo da
multa aos limites do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a decisão do
art. 1.026,
Tribunal de origem fixou valor em 2 salários-mínimos, articulando fundamentação
subsidiária de adequação às normas dos arts. 77, § 5o, e 81, § 2o, à vista do baixo
valor atribuído à causa. O afastamento dessa conclusão, na forma como assentada,
também pressupõe cotejo das particularidades do processo e do critério concretamente
adotado, o que não se compadece com a via estreita do recurso especial, consoante a
jurisprudência desta Corte, a qual tem repelido a tentativa de desconstituir, na instância
especial, o reconhecimento de protelatoriedade dos embargos e a aplicação da multa
quando a solução traz lastro nas circunstâncias do caso (AgInt no
Segunda Turma; AgInt nos EDcl no
AREsp 2.389.184/SP,
AREsp 1.787.080/SP,
Segunda Turma; EDcl no AgInt no
Terceira Turma; AgInt no
AREsp 1.937.192/MG,
Quarta Turma; AgInt no
Quarta Turma;
REsp 1.940.912/SP,
REsp 2.055.246/MG,
AgInt no
Primeira Turma).
AREsp 1.526.023/SP,
Ademais, a jurisprudência do STJ na hipótese em que a fixação da multa,
concretamente, com base no critério legal, não atinge o caráter sancionador
pretendido, em razão do valor atribuído a causa, admite a fixação com outros critérios.
Neste sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO.
1.Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, a teor do disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. O
§ 2o, do
permite a aplicação de multa não excedente a
art. 1.026,
CPC/2015
dois por cento do valor atualizado da causa quando interpostos embargos de
declaração reputados, fundamentadamente, manifestamente protelatórios.
3. Hipótese em que a embargante reiterou o teor dos argumentos deduzidos no
agravo interno, sem explicitar nenhum dos vícios previstos no dispositivo
supramencionado, razão por que se consideram protelatórios os presentes
embargos.
Documento eletrônico VDA55553848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:10
Código de Controle do Documento: f5b32a66-af2e-4df3-88a8-a1097a41eb25

4. Fixado o valor da causa em um mil reais, o percentual a incidir sobre esse
quantum não atingirá o escopo pretendido no preceito sancionador, pelo que
cabível o arbitramento daquela multa em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.268.706/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
25/10/2018,
5/11/2018.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. MULTA. VALOR DA CAUSA
IRRISÓRIO. ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. CABIMENTO.
1. É pacífica a jurisprudência segundo a qual os segundos embargos de
declaração são vocacionados ao saneamento de vício existente no julgamento dos
primeiros embargos, mostrando-se impróprio reagitar-se questão que não diga
respeito ao julgamento imediatamente antecedente ou se refira ao julgamento das
instâncias ordinárias.
2. Diante da reiteração de embargos protelatórios, e em sendo o valor atribuído à
causa meramente simbólico (R$ 100,00), de modo que nenhum percentual
incidente sobre ele teria aptidão dissuasória, cabe a exasperação da multa prevista
no
parágrafo único, in fine, do CPC, a patamares superiores (no caso, R$
art. 538,
2.000,00), ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao
depósito do valor.
3. Embargos de declaração rejeitados com exasperação da multa do art. 538,
parágrafo único, do CPC.
(EDcl nos EDcl no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 1.204.425/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
5/8/2014,
12/8/2014.

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:10
Código de Controle do Documento: f5b32a66-af2e-4df3-88a8-a1097a41eb25

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.891.746 / SC
Número Registro: 2025/0103437-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50170697720248240000 51176653420238240023
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M A F (MENOR)
AGRAVANTE : E A F - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : JOAO VICTOR FONSECA
ADVOGADOS : PEDRO MARIANO DA SILVA NETO - SC032933
LEONARDO COSTODIO NETO - SC036621
CAMILA IZABOR FERREIRA - SC040670
AGRAVADO
: LINCOLN FRANCISCO FONSECA
ADVOGADOS : PRISCILA DIAS DE OLIVEIRA SANTOS - SC027064
FERNANDA FETTER DA LUZ - SC065931
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M A F (MENOR)
AGRAVANTE : E A F - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : JOAO VICTOR FONSECA
ADVOGADOS : PEDRO MARIANO DA SILVA NETO - SC032933
Documento eletrônico VDA55855596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:04:27
Código de Controle do Documento: 77ad1986-eea4-4be4-91f2-3f30ec70e36d

LEONARDO COSTODIO NETO - SC036621
CAMILA IZABOR FERREIRA - SC040670
AGRAVADO
: LINCOLN FRANCISCO FONSECA
ADVOGADOS : PRISCILA DIAS DE OLIVEIRA SANTOS - SC027064
FERNANDA FETTER DA LUZ - SC065931
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:04:27
Código de Controle do Documento: 77ad1986-eea4-4be4-91f2-3f30ec70e36d